Tribunal: TJMT
Processo: 1059178-87.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059178-87.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL RODRIGUES - CPF: 139.037.051-87 (JUIZO RECORRENTE), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESPÓLIO DE TÊDA MIRANDA RODRIGUES (RECORRIDO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA - FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - GRATIFICAÇÃO NATALINA - SALDO DE SALÁRIO - DIREITO CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ E DO STF - INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA 810/STF - SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS APÓS LIQUIDADO O JULGADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A conversão em pecúnia de licenças-prêmio e férias não gozadas é admissível, bem assim o pagamento da gratificação natalina e saldo de salário, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Cobrança nº 1059178-87.2019.8.11.0041 interposta pelo
ESPÓLIO DE TÊDA MIRANDA RODRIGUES
para condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de nove meses de licença prêmio, dois meses de férias integrais, e férias proporcionais do período de 31/01/2014 a 31/01/2015, 31/01/2015 a 31/01/2016, 31/01/2016 a 13/08/2016 e 1/3 adicional aos períodos de férias integrais, gratificação natalina proporcional a 07/12 avos do ano de 2016, saldo de salário referente a treze dias de trabalho, sendo os valores apurados em liquidação de sentença, e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

A sentença determinou que a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir, TR até 25.03.2015, e após o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E).

Houve também a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º do CPC.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes (ID 74972995).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 77187473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Cobrança nº 1059178-87.2019.8.11.0041 interposta pelo
ESPÓLIO DE TÊDA MIRANDA RODRIGUES
para condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de nove meses de licença prêmio, dois meses de férias integrais, e férias proporcionais do período de 31/01/2014 a 31/01/2015 , 31/01/2015 a 31/01/2016, 31/01/2016 a 13/08/2016 e 1/3 adicional aos períodos de férias integrais, gratificação natalina proporcional a 07/12 avos do ano de 2016, saldo de salário referente a 13 (treze) dias de trabalho, sendo os valores apurados em liquidação de sentença, e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

A sentença determinou que a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir, TR até 25.03.2015, e após o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E).

Houve também a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º do CPC.

Inicialmente quanto a arguição de ilegitimidade passiva do Mato Grosso Previdência, o Magistrado sentenciante rejeitou a preliminar, visto que “conforme a LC nº 560/2014, art. 2º e o regimento interno do Mato Grosso Previdência – MTPREV, Decreto mº 329, de 16 de novembro de 2015, art. 39, III, estabelece que a autarquia é responsável em inserir na folha de pagamento as verbas rescisórias quando devidas aos Pensionistas deste Estado, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da ação.”

Assim, a sentença deve ser mantida.

No mérito, verifica-se que o Estado de Mato Grosso reconheceu parcialmente o pedido, impugnando o valor da causa quanto a forma de atualização e, por meio da Informação nº 039/2020/CMAN/SUGP/SAAF encaminhada pela Secretaria de Fazenda (ID 33622576), demonstra que, além do direito anteriormente referido, não constou da composição de cálculos o valor referente a treze dias de trabalho da servidora.

Como se pode observar, houve o reconhecimento jurídico do pedido, posto que a Administração Pública não se opôs, na esfera administrativa, aos pedidos da servidora, ao contrário, os reconheceu.

É certo que as férias e as licenças prêmios devem ser gozadas e usufruídas quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, pois tem a finalidade de conferir ao servidor uma pausa necessária na sua atividade laborativa para que, ao retornar, possa este desempenhar as suas atribuições de forma eficiente.

No entanto, se o servidor não usufruiu de suas férias ou licenças prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à possibilidade fática de usufruí-las, posto que falecida.

É imperiosa a necessidade de indenizar as férias, licenças prêmios não gozadas pela servidora durante o tempo que estava em atividade, bem assim o pagamento da gratificação natalina e saldo de salário, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido, independentemente da existência de pedido administrativo.

O mesmo raciocínio é aplicável ao acréscimo de 1/3 (um terço) constitucional sobre as férias, uma vez que está assegurado pelo artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal de 1988.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau. (REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)
(grifo nosso)

O entendimento também é adotado por esta Egrégia Câmara, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ABONOS DE PERMANÊNCIA NÃO PAGOS – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Se o servidor não usufruiu sua licença prêmio durante o período em que se encontrava em atividade, nem recebeu os abonos de permanência que lhe eram devidos, não resta alternativa à administração pública senão a indenização de tais direitos.

2- O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o pedido de reconhecimento de repercussão geral sobre a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, reafirmou, por maioria, a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de permitir a indenização (ARE 721001/ RJ).

3- Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810/STF. (N.U 0032264-42.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 23/01/2020)

No que tange à atualização da condenação o
decisum
deve ser retificado no que tange aos juros e correção monetária, para consignar que deve observar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 870947/SE (Tema 810), bem como na fixação dos honorários, uma vez que de acordo com o disposto no art. 85, § 4º, II do Código de Processo Civil, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
RETIFICO EM PARTE A SENTENÇA
reexaminada, para determinar que os consectários legais devem observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810) e o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação do julgado.

Mantenho o
decisum
nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021